Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DA ÚNICA HERDEIRA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. FALECIDO SEM BENS A INVENTARIAR. REGULARIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme prevê o art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. De seu turno, o art. 313, § 2o, II do mesmo diploma dispõe que "falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.
2. Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, em caso de falecimento da parte no curso do processo, a sucessão processual dar-se-á preferencialmente pelo espólio, representado pelo inventariante; nada obstante, não havendo bens a inventariar ou já encerrado o inventário, com a efetivação da partilha, tem legitimidade para representar os interesses do falecido em juízo o conjunto dos seus herdeiros.
3. No caso concreto, a herdeira peticionou nos autos de origem noticiando o falecimento do exequente, seu genitor, constando da certidão de óbito a informação de que não existem bens a serem inventariados e de que o falecido deixou como filha apenas a peticionante. Assim, constatada a inexistência de patrimônio do exequente a inventariar, escorreita a decisão vergastada ao deferir o pedido de habilitação da única herdeira no polo ativo da demanda executiva, em consonância com a normativa posta no art. 110 do CPC e com o entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.